Tribunal: TJPA
Processo: 0037571-77.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §§2º, INC. II E 2º-A, I, DO CP. RECURSO DE IDALINO BECKMAN DA SILVA. APELO QUE SE LIMITOU EM SUSTENTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO FATO DO RECORRENTE NÃO TER PARTICIPADO DA AUDIÊNCIA EM QUE AS VÍTIMAS FORAM OUVIDAS POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ADVOGADO NÃO TER FEITO PERGUNTAS AOS OFENDIDOS NEM TER ASSINADO O RESPECTIVO TERMO. DESCABIMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. JUÍZA SENTENCIANTE QUE SE UTILIZOU TANTO DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS COMO OUTROS MEIOS DE PROVA, INCLUSIVE A CONFISSÃO DO APELANTE, PARA FORMAR O SEU CONVENCIMENTO. NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JÚLIO FÁBIO DOS SANTOS MACIEIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. JUIZ QUE TERIA FEITO PERGUNTAS ÀS VÍTIMAS ANTES DAS PARTES. AFRONTA À ORDEM PREVISTA NO ART. 212 DO CPP. ADVOGADO QUE NÃO FEZ PERGUNTAS AOS OFENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUÍZA SENTENCIANTE QUE SE UTILIZOU TANTO DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS COMO OUTROS MEIOS DE PROVA, INCLUSIVE A CONFISSÃO DO CORRÉU PARA FORMAR O SEU CONVENCIMENTO. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DO CORRÉU QUE REVELAM QUE O APELANTE SABIA QUE O RECORRENTE SE DIRIGIU AO CENTRO DA CIDADE PARA COMETER O DELITO E LHE DEU FUGA PILOTANDO A SUA MOTOCICLETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO §2º-A, INC. I, DO ART. 157 DO CP REALIZADO DE OFÍCIO E QUE DEVE ATINGIR OS DOIS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE DA LEI MAIS SEVERA RETROAGIR PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES OCORRIDAS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.1 ? APELAÇÃO DE IDALINO BECKMAN DA SILVAA) PRELIMINAR DE NULIDADE. As vítimas foram ouvidas pelo Juízo de Direito da Comarca de Curuçá por carta precatória no dia 26/04/2016. Todavia, não há nenhuma comunicação por parte do juízo deprecado ao juízo deprecante da realização da audiência. Embora esse vício torne ilícito o meio de cognição obtido, no máximo poderia fulminar de nulidade absoluta a prova produzida na audiência do dia 26/04/2016, mas não todo o édito condenatório, porque a sentença não está fundamentada somente nos depoimentos produzidos no ato impugnado, mas também em outros elementos colhidos em juízo, inclusive a confissão do apelante, meios de prova que foram colhidos de forma independente dos depoimentos impugnados. Logo não há prejuízo a ser reparado. Nulidade rejeitada. Precedente do STJ.B) Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.2) APELAÇÃO DE JÚLIO FÁBIO DOS SANTOS MACIEIRAA) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Na audiência realizada por carta precatória na Comarca de Curuçá, ocorrida em 26/04/2016, verifica-se que o juiz deprecado fez perguntas aos ofendidos antes das partes, assim como o advogado nomeado para defesa dos apelantes no referido ato não inquiriu os ofendidos. Ocorre que a inversão dessa ordem, conforme ocorreu no caso concreto, é causa de nulidade relativa e para ser reconhecida demanda a demonstração do prejuízo e, na hipótese em exame, a sentença não está fundamentada somente nos depoimentos produzidos no ato impugnado, mas também em outros elementos colhidos em juízo, inclusive a confissão do corréu, meios de prova que foram colhidos de forma independente dos depoimentos impugnados, registrando, ainda, que não existe qualquer dispositivo legal que lhe obrigue a fazer perguntas aos ofendidos. Logo não há prejuízo a ser demonstrado. Nulidade rejeitada. Precedente do STJ.B) MÉRITO. Quando interrogado em juízo, o corréu IDALINO BECKMAN DA SILVA, disse que o apelante sabia que pretendia realizar roubos no centro desta Capital e, ainda assim, aceitou transporta-lo em sua motocicleta. Ademais, o apelante esperou o corréu IDALINO sair do local do crime para lhe dar fuga. Por isso, não há que se dizer que inexistem provas do seu envolvimento no crime ou que a sua participação foi de menor importância.C) recurso conhecido e improvido. decisão unânime.3 ? AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º-A, INC. I, DO CP REALIZADO DE OFÍCIO. A magistrada sentenciante aplicou a majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, que diz respeito ao emprego de arma, mas sem aplicar o aumento respectivo, que é de 2/3 (dois) terços. Todavia, ainda que não exista qualquer prejuízo para os apelantes, a causa de aumento não poderia ser aplicada, uma vez que foi inserida na legislação penal em 24 de abril 2018 e o crime foi cometido em 25 de agosto de 2015. Logo, não poderia retroagir para alcançar fatos anteriores a sua vigência (art. 2º do CP, a contrario sensu) e ser afastada, ex officio, da condenação de ambos os apelantes. Decisão unânime.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0037571-77.2015.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: IDALINO BECKMAM DA SILVA e JÚLIO FÁBIO DOS SANTOS MACIEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §§2º, INC. II E 2º-A, I, DO CP.
RECURSO DE IDALINO BECKMAN DA SILVA.
APELO QUE SE LIMITOU EM SUSTENTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO FATO DO RECORRENTE NÃO TER PARTICIPADO DA AUDIÊNCIA EM QUE AS VÍTIMAS FORAM OUVIDAS POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ADVOGADO NÃO TER FEITO PERGUNTAS AOS OFENDIDOS NEM TER ASSINADO O RESPECTIVO TERMO. DESCABIMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. JUÍZA SENTENCIANTE QUE SE UTILIZOU TANTO DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS COMO OUTROS MEIOS DE PROVA, INCLUSIVE A CONFISSÃO DO APELANTE, PARA FORMAR O SEU CONVENCIMENTO. NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DE JÚLIO FÁBIO DOS SANTOS MACIEIRA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. JUIZ QUE TERIA FEITO PERGUNTAS ÀS VÍTIMAS ANTES DAS PARTES. AFRONTA À ORDEM PREVISTA NO ART. 212 DO CPP. ADVOGADO QUE NÃO FEZ PERGUNTAS AOS OFENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUÍZA SENTENCIANTE QUE SE UTILIZOU TANTO DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS COMO OUTROS MEIOS DE PROVA, INCLUSIVE A CONFISSÃO DO CORRÉU PARA FORMAR O SEU CONVENCIMENTO. NULIDADE REJEITADA.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DO CORRÉU QUE REVELAM QUE O APELANTE SABIA QUE O RECORRENTE SE DIRIGIU AO CENTRO DA CIDADE PARA COMETER O DELITO E LHE DEU FUGA PILOTANDO A SUA MOTOCICLETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO §2º-A, INC. I, DO ART. 157 DO CP REALIZADO DE OFÍCIO E QUE DEVE ATINGIR OS DOIS APELANTES.
IMPOSSIBILIDADE DA LEI MAIS SEVERA RETROAGIR PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES OCORRIDAS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.
1 - APELAÇÃO DE IDALINO BECKMAN DA SILVA
A) PRELIMINAR DE NULIDADE.
As vítimas foram ouvidas pelo Juízo de Direito da Comarca de Curuçá por carta precatória no dia 26/04/2016. Todavia, não há nenhuma comunicação por parte do juízo deprecado ao juízo deprecante da realização da audiência. Embora esse vício torne ilícito o meio de cognição obtido, no máximo poderia fulminar de nulidade absoluta a prova produzida na audiência do dia 26/04/2016, mas não todo o édito condenatório, porque a sentença não está fundamentada somente nos depoimentos produzidos no ato impugnado, mas também em outros elementos colhidos em juízo, inclusive a confissão do apelante, meios de prova que foram colhidos de forma independente dos depoimentos impugnados. Logo não há prejuízo a ser reparado. Nulidade rejeitada. Precedente do STJ.
B) Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
2) APELAÇÃO DE JÚLIO FÁBIO DOS SANTOS MACIEIRA
A) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
Na audiência realizada por carta precatória na Comarca de Curuçá, ocorrida em 26/04/2016, verifica-se que o juiz deprecado fez perguntas aos ofendidos antes das partes, assim como o advogado nomeado para defesa dos apelantes no referido ato não inquiriu os ofendidos. Ocorre que a inversão dessa ordem, conforme ocorreu no caso concreto, é causa de nulidade relativa e para ser reconhecida demanda a demonstração do prejuízo e, na hipótese em exame, a sentença não está fundamentada somente nos depoimentos produzidos no ato impugnado, mas também em outros elementos colhidos em juízo, inclusive a confissão do corréu, meios de prova que foram colhidos de forma independente dos depoimentos impugnados, registrando, ainda, que não existe qualquer dispositivo legal que lhe obrigue a fazer perguntas aos ofendidos. Logo não há prejuízo a ser demonstrado. Nulidade rejeitada. Precedente do STJ.
B)
MÉRITO.
Quando interrogado em juízo, o corréu
IDALINO BECKMAN DA SILVA
, disse que o apelante sabia que pretendia realizar roubos no centro desta Capital e, ainda assim, aceitou transporta-lo em sua motocicleta. Ademais, o apelante esperou o corréu IDALINO sair do local do crime para lhe dar fuga. Por isso, não há que se dizer que inexistem provas do seu envolvimento no crime ou que a sua participação foi de menor importância.
C) recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
3 - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º-A, INC. I, DO CP REALIZADO DE OFÍCIO.
A magistrada sentenciante aplicou a majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, que diz respeito ao emprego de arma, mas sem aplicar o aumento respectivo, que é de 2/3 (dois) terços. Todavia, ainda que não exista qualquer prejuízo para os apelantes, a causa de aumento não poderia ser aplicada, uma vez que foi inserida na legislação penal em 24 de abril 2018 e o crime foi cometido em 25 de agosto de 2015. Logo, não poderia retroagir para alcançar fatos anteriores a sua vigência (art. 2º do CP,
a contrario sensu
) e ser afastada,
ex officio
, da condenação de ambos os apelantes. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, negar provimento ao recurso, e, de ofício, afastar a majorante do art. 157, §2º-A, inc. I, do CP das condenações de ambos os apelantes, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

IDALINO BECKMAN DA SILVA
e
JÚLIO FÁBIO DOS SANTOS MACIEIRA
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 40 (quarenta) dias multa e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, sendo que o regime de cumprimento da pena é o semiaberto e o valor do dia multa equivale a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §§2º, inc. II e 2º-A, I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante
IDALINO BECKMAN DA SILVA
alega, tão somente, em sede de preliminar, que a sentença é nula, uma vez que não participou da audiência, realizada por meio de carta precatória, em que as vítimas foram ouvidas, assim como o advogado nomeado para este ato não fez perguntas ao ofendido nem assinou o respectivo termo.

Por isso, pede o provimento do apelo para anular o édito condenatório.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que a falta da assinatura no termo de audiência é mera irregularidade, não existe qualquer regra que impeça o juiz de fazer perguntas as testemunhas, bem como o advogado não está obrigado a inquiri-las.

Por sua vez, o recorrente
JÚLIO FÁBIO DOS SANTOS MACIEIRA
suscitou a preliminar de nulidade de todo o processo pelos seguintes motivos: a) na audiência em que as vítimas foram ouvidas, realizada por carta precatória, o juiz realizou sua inquirição antes da partes; b) o advogado nomeado para o ato não fez qualquer pergunta aos ofendidos.

No mérito, alega que não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o seu envolvimento no crime, pois não sabia que o corréu iria roubar as vítimas.

Aduz ainda que a sua conduta não foi essencial para a consumação do crime, motivo pelo qual deve ser beneficiado com a causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância.

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente, ser absolvido ou ter suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o recorrido pede o acolhimento da preliminar de nulidade, em face da ausência de defesa efetiva e, caso esta seja vencida, que a sentença seja mantida.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e pelo acolhimento das preliminares de nulidades suscitadas e, caso estas fossem rejeitadas, que os apelos sejam improvidos.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 22/08/2015, a vítima Maria Neves Evangelista, acompanhada do seu filho João Neves Evangelista sacou a quantia de R$ 4.562,00 (quatro mil e quinhentos e sessenta e dois reais) numa agência bancária. Ato contínuo, ambos se dirigiram a uma panificadora para fazerem um lanche, momento em que Maria Neves Evangelista foi surpreendida pelo apelante Idalino Beckman da Silva que, se utilizando de uma arma de fogo do tipo pistola, subtraiu a referida importância e fugiu em uma motocicleta pilotada pelo corréu Júlio Fábio dos Santos Macieira, sendo presos em flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar, que recuperou a
res furtiva
e a arma usada no delito.

1 - APELAÇÃO DE IDALINO BECKMAN DA SILVA

O apelante IDALINO BECKMAN DA SILVA alega tão somente, em sede de preliminar, que a sentença é nula, uma vez que não participou da audiência, realizada por meio de carta precatória, em que as vítimas foram ouvidas, assim como o advogado nomeado para este ato não fez perguntas ao ofendido nem assinou o respectivo termo.

Inicialmente, esclareça-se que as vítimas Maria Neves Evangelista e João Neves Evangelista foram ouvidas pelo Juízo de Direito da Comarca de Curuçá por carta precatória no dia 26/04/2016 (fls. 267). Todavia, não há nenhuma comunicação por parte do juízo deprecado ao juízo deprecante da realização da audiência.

Embora esse vício torne ilícito o meio de cognição obtido, no máximo poderia fulminar de nulidade absoluta a prova produzida na audiência do dia 26/04/2016 (fls. 267), mas não todo o édito condenatório, porque a sentença não está fundamentada somente nos depoimentos produzidos no ato impugnado, mas também em outros elementos colhidos em juízo, inclusive a confissão do apelante, meios de prova que foram colhidos de forma independente dos depoimentos impugnados. Logo não há prejuízo a ser reparado.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ,
mutatis mutandis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONE CELULAR (MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP) DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA. COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Omissis.
2.
Na espécie, não obstante a nulidade das provas coletadas pelos policiais que obtiveram acesso aos dados (mensagens do aplicativo WhatsApp) armazenados no aparelho celular do acusado, no momento da prisão em flagrante, sem autorização judicial, observa-se, da leitura da sentença condenatória e do combatido aresto,
a robustez do acervo probatório a indicar que a condenação se fundou na existência de diversos elementos de prova, totalmente independentes das referidas mensagens de Whatsapp, que atestam a autoria e materialidade delitiva do crime sub judice de forma suficiente para sustentar a condenação, tais como a prisão do acusado em flagrante delito, a respectiva confissão, a elevada quantidade de droga apreendida (540kg de maconha), os depoimentos dos policiais e as demais circunstâncias da apreensão
.
3. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa.
Desse modo, ainda que os dados do celular do recorrente tenham sido coletados pela polícia sem a devida autorização judicial, tal fato, por si só, não inquina de nulidade o feito, uma vez que, no presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, visto que a condenação se sustenta por outros meios de provas carreados aos presentes autos.
4. a 6. Omissis.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019)

Ademais, a circunstância do advogado do acusado não fazer perguntas às testemunhas não constitui nulidade por ausência de defesa, muito menos a falta de sua assinatura no termo de audiência não invalida o ato.

Por esses motivos, rejeito a preliminar de nulidade.

2 - APELAÇÃO DE JÚLIO FÁBIO DOS SANTOS MACIEIRA

A) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

O recorrente JÚLIO FÁBIO DOS SANTOS MACIEIRA suscitou a preliminar de nulidade de todo o processo pelos seguintes motivos: a) na audiência em que as vítimas foram ouvidas, realizada por carta precatória, o juiz realizou sua inquirição antes das partes; b) o advogado nomeado para o ato não fez qualquer pergunta aos ofendidos.

Na audiência realizada por carta precatória na Comarca de Curuçá, ocorrida em 26/04/2016 (fls. 267), verifica-se que o juiz deprecado fez perguntas aos ofendidos antes das partes, assim como o advogado nomeado para defesa dos apelantes no referido ato não inquiriu os ofendidos.

O artigo 212 do Código de Processo Penal determina que as partes devem fazer perguntas às testemunhas e, caso surjam pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Ocorre que a inversão dessa ordem, conforme ocorreu no caso concreto, é causa de nulidade relativa e para ser reconhecida demanda a demonstração do prejuízo.

Na hipótese em exame, a sentença não está fundamentada somente nos depoimentos produzidos no ato impugnado, mas também em outros elementos colhidos em juízo, inclusive a confissão do corréu, meios de prova que foram colhidos de forma independente dos depoimentos impugnados. Logo não há prejuízo a ser demonstrado.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NA LEI N. 8.666/1993. CONVERSÃO DOS MEMORIAIS ESCRITOS EM DEBATES ORAIS. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL À REGRA DA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. PARCIALIDADE DA MAGISTRADA. INDUZIMENTO NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. a 6. Omissis
7.
"Conforme a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, a inquirição das testemunhas pelo Juiz antes que seja oportunizada a formulação das perguntas às partes, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa. Assim, sem a demonstração do prejuízo, nos termos exigidos pelo art. 563 do mesmo Codex, não é possível reconhecer a nulidade do ato"
(HC 183.999/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 23/11/2012). No caso, o que se vislumbra, na verdade, são esclarecimentos feitos pela Magistrada a ponto de elidir qualquer dúvida quanto à narrativa da testemunha.
8. Habeas corpus não conhecido.(HC 515.068/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)

Além disso, o advogado não está obrigado a fazer perguntas às testemunhas, uma vez que não há nenhuma regra que lhe imponha esse encargo.

Por isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o recorrente alega que não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o seu envolvimento no crime, pois não sabia que o corréu iria roubar as vítimas. Aduz ainda que a sua conduta não foi essencial para a consumação do crime, motivo pelo qual deve ser beneficiado com a causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância.

Quando interrogado em juízo (depoimento gravado na mídia de fls. 121), o corréu IDALINO DA SILVA BECKMAN, disse que o apelante sabia que pretendia realizar roubos no centro desta Capital e, ainda assim, aceitou transporta-lo em sua motocicleta.

Ademais, o apelante esperou o corréu IDALINO sair do local do crime para lhe dar fuga. Por isso, não há que se dizer que inexistem provas do seu envolvimento no crime ou que a sua participação foi de menor importância.

Registre-se, por oportuno, que para ambos os recorrentes, a magistrada sentenciante aplicou a majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, que diz respeito ao emprego de arma, mas sem aplicar o aumento respectivo, que é de 2/3 (dois) terços. Todavia, ainda que não exista qualquer prejuízo para os apelantes, a causa de aumento não poderia ser aplicada, uma vez que foi inserida na legislação penal em 24 de abril 2018 e o crime foi cometido em 25 de agosto de 2015. Logo, não poderia retroagir para alcançar fatos anteriores a sua vigência (art. 2º do CP,
a contrario sensu
) e ser afastada da condenação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos e, de ofício, afasto a majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator